Tribunal: STF
Processo: Rcl 75846
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por HAPVIDA Assistência Médica Ltda., em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0001257-41.2018.5.08.0015.



    A parte reclamante afirma, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao manter o reconhecimento da legalidade do auto de infração lavrado, diante da suposta existência de vínculo empregatício entre os médicos que lhe prestavam serviço, desconsiderando a existência de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725).



    Defende que, diante da validade do contrato de prestação de serviços, não há que se falar em relação de emprego.



    Dessa forma, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Pois bem.



    No caso, aduz a reclamante ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725).



    No ponto, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (Tema 725), esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    Importante assinalar que, por ocasião do julgamento da citada ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.



    No caso, HAPVIDA Assistência Médica Ltda. ajuizou ação anulatória de auto de infração em face da União (Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado do Pará), buscando anular o Auto de Infração 21.278.764-1, contra si lavrado por, supostamente, admitir ou manter médicos empregados sem o respectivo registro em livro, ficha ou sistema eletrônico competente, violando o art. 41 da CLT (eDOC 9).



    O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de anulação do auto de infração, declarando-o regular, porquanto ausentes vícios ou máculas em sua legalidade (eDOC 12).



    Na mesma linha, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pela autora, ora reclamante, mantendo a legalidade do auto de infração, nos seguintes termos:



    “Compulsando os autos, especialmente o auto de infração nº n. 21.278.764- 1 (ID 857d619 e 6059080), verifica-se que o auditor fiscal do trabalho exerceu legitimamente sua competência administrativa de fiscalizar as relações laborais, a teor do art. 628 da CLT e art. 11 da lei nº 10.593/2002, não padecendo o mencionado auto de quaisquer vícios. 



    Quanto a ausência de motivação do ato, o parágrafo único do art. 442 da CLT dispõe "qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela". 



    A regra, portanto, é de inexistência de vínculo de emprego, salvo se cabalmente provada fraude trabalhista, o que se observa no presente caso, visto que a recorrente não apresentou qualquer documento capaz de comprovar que os médicos listados no Auto de Infração nº 21.278.764-1 (ID 6059080 - Pág. 4) prestaram serviços para a empresa através de contratos de terceirização. 



    Destaca-se que a recorrente apresentou algumas declarações assinadas por médicos que não constam listados no auto de infração (ID bbb570b), mas, mesmo assim, não apresentou os contratos firmados com os médicos que subscreveram as declarações para comprovar a existência de terceirização de serviços. 



    Observa-se também que o Auto de Infração nº 21.278.933-3 (ID 1f7c23f) lavrado em 30.08.2017, juntado pela própria autora, constatou que a recorrente permaneceu contratando médicos agora por meio de pessoa jurídica, ou seja, permaneceu sem ter em seu quadro de empregado qualquer profissional médico de sua área de atuação.



    Ressalta-se que não se vislumbra provas robustas capazes de afastar a presunção de veracidade dos fatos consignados nos autos de infração que foram juntados. Os atos administrativos foram amparados em fortes elementos de convicção, pois constataram no próprio local de trabalho que a requerente mantinha diversos médicos desempenhando sua atividade fim com a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego. 



    Deve ficar claro que, embora seja possível a externalização de atividades próprias ao objeto da sociedade empresarial, uma vez presentes os requisitos da relação de emprego há que se reconhecer a fraude e também deve-se proceder a declaração de vínculo empregatício. Dado o caráter cogente das normas trabalhistas, não interessa o nome pelo qual se chame ou o instrumento jurídico que se use, presentes os requisitos da relação de emprego é empregado. 



    Esse é exatamente o caso dos autos, eis que com base no princípio da primazia da realidade os autos de infração concluíram que na relação mantida entre os médicos listados no auto e a empresa recorrente encontram-se presentes todos os elementos previstos no art. 3º da CLT. 



    É incontroversa a existência da pessoalidade eis que embora o médico contratado pudesse enviar outra pessoa em seu lugar quando fosse comparecer ao trabalho, esta troca era feita por meio de aplicativo de mensagem WathsApp mantido pela própria recorrente, conforme declarado pela representante da requerente em juízo. Além disso, é um desafio à razoabilidade presumir que a contratação de profissional médico por um empreendimento hospitalar não se dá intuito persona. 



    De igual sorte, restou evidenciada a onerosidade na relação mantida, bem como a não eventualidade na prestação de serviços, tendo em vista que a atividade desenvolvida pelos médicos contratados estava inserida na atividade-fim do estabelecimento da recorrente, não sendo efetivado de forma esporádica e sim rotineiramente. Tal circunstância, inclusive, gera a presunção de existência de subordinação jurídica, conquanto o hospital, certamente, não interfira na forma como a prestação do serviço do médico é realizada, bem como não interfira na conduta a ser adotada por seu empregado na relação com o paciente por ele atendido. 



    Aliás, quanto maior a especialidade e o nível de escolaridade presente no exercício de uma determinada profissão, menos intervenção na forma como ela é exercida é possível para o empregador, fato que, por si só, não descaracteriza a subordinação, que decorre da própria organização da prestação desses serviços. 



    Ora, no particular, conforme se verifica, existiam escalas de serviços elaboradas semanalmente via grupo de WathsApp que era administrado pela requerente, e embora a escala fosse feita de acordo com a disponibilidade de cada médico, os profissionais "terceirizados" deviam cumpriam horários e rotinas previamente organizada pela recorrente, conforme declarado pela única testemunha arrolada pela requerente, Sra. Denise Covre Lorenzoni, ouvida em juízo. Vejamos as declarações (ID 2172628):



    (...)



    Ou seja, era o hospital que detinha o poder de organizar a prestação de serviços, norteando o trabalho a ser realizado pelos médicos, surgindo daí a subordinação jurídica. 



    Sob o mesmo raciocínio, destaca-se o Precedente desta E. 2º Turma, no Processo: 0000940-64.2018.5.08.0008 RO; Data: 09/05/2019; Órgão Julgador: 2ª Turma; da lavra deste relator. 



    Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida que declarou a validade do auto de infração nº 21.278.764-1.” (eDOC 14, p. 4-6, grifos nossos)



    Interposto recurso de revista, foi-lhe negado seguimento. 



    Por sua vez, o TST apreciou o agravo de instrumento interposto, negando-lhe seguimento, por entender que, diante da ausência de documento capaz de comprovar que os médicos listados no auto de infração prestaram serviços para a empresa através de contratos de terceirização, bem como da inexistência dos referidos contratos, seria necessário revolver o conjunto probatório. 



    Por fim, encontra-se pendente de apreciação o agravo interposto contra a referida decisão.



    Como visto, no caso em análise, a Justiça do Trabalho, com base em vasto acervo probatório, concluiu pela regularidade do auto de infração lavrado contra a reclamante, diante da existência de vínculo empregatício entre as partes e da inexistência de comprovação de que foram firmados contratos de prestação de serviços com os médicos listados no mencionado auto de infração.



    Cumpre registrar que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Feitas essas considerações, não verifico similitude entre o que decidido no ato reclamado (regularidade do auto de infração decorrente do reconhecimento da ilicitude na prestação dos serviços por médicos) e a matéria apreciada na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (tema 725), que se referem à liberdade de organização das formas de trabalho, consubstanciada na licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo pra prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contratante. 



    Assim, ante a ausência de identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e as decisões desta Corte indicadas como desrespeitadas, é inadmissível a presente reclamação.



    Ainda que assim não fosse, sublinho que o reclamante não se incumbiu de juntar aos autos documentos que comprovassem a existência dos contratos de prestação de serviço que alega terem sido firmados com os médicos em questão, motivo pelo qual, para se entender de forma diversa ao que afirmado no acórdão reclamado, seria necessária dilação probatória, o que é incompatível com o rito célere da reclamação, nos termos da jurisprudência desta Corte. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N° 14. NEGATIVA DE ACESSO EM VIRTUDE DE DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. EXTENSÃO DO ACESSO QUE DEMANDARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO NEGADO. 1. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 2. Contudo, excepcionam-se as diligências em curso e elementos ainda não documentados cuja divulgação possam prejudicar o andamento das investigações. 3. Ademais, a reclamação é uma ação de prova documental pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória, neste caso, acerca da plenitude ou extensão do acesso possível diante do quanto requerido 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 72.467-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje 24.1.2015);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO A MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE COLETIVA DE POPULAÇÃO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL: NÃO COMPROVAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM RECLAMAÇÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 66.485, Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 24.4.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente